Tribunal: TJMT
Processo: 1024324-14.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO No 1024324-14.2024.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI – VÁRZEA GRANDE.
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE MATOS SILVA
RECORRIDA: PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DÉBITO LEGÍTIMO. DANO MORAL INDEVIDO. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Ângela Maria de Matos Silva contra decisão monocrática que julgou improcedente Recurso Inominado, o qual visava à declaração de inexistência de débito bancário e à condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. O agravante requer a reforma da decisão e o reconhecimento da ilicitude da cobrança. Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada, pugnando pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva contratação entre a autora e a instituição financeira, apta a legitimar o débito impugnado; (ii) definir se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais em razão da negativação decorrente do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira apresenta documentos que comprovam a contratação, entre eles, proposta de adesão assinada e cópia de documento de identidade da autora, demonstrando a regularidade e validade do vínculo contratual.
4. A negativa genérica da parte autora, desacompanhada de qualquer prova mínima da alegada fraude ou inexistência do vínculo, não se mostra suficiente para desconstituir os documentos apresentados pela instituição financeira.
5. Conforme o art. 373 do CPC, o ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, e o réu trouxe provas que afastam as alegações iniciais.
6. As Turmas Recursais, nos termos da Súmula 34, admitem a validade de telas extraídas dos sistemas internos das instituições financeiras, desde que corroboradas por outros elementos, como forma idônea de demonstração da relação jurídica.
7. As jurisprudências citadas demonstram que, em casos análogos, o pagamento parcial de faturas e a ausência de prova de quitação confirmam a legitimidade do débito e descaracterizam a alegação de fraude.
8. Diante da reiteração de recurso infundado contra decisão alinhada à jurisprudência dominante, impõe-se a aplicação de multa por litigância protelatória, conforme previsão expressa no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A apresentação de proposta de adesão assinada e documentos pessoais da autora é suficiente para comprovar a existência de vínculo contratual com a instituição financeira. 2. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de indícios mínimos de prova, não tem o condão de desconstituir a validade da dívida. 3. A negativação fundada em débito regularmente constituído configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais. 4. A interposição de recurso manifestamente improcedente, contra decisão fundamentada em jurisprudência consolidada, autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024324-14.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELA MARIA DE MATOS SILVA - CPF: 700.238.081-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025